Tribunal: TJDFT
Processo: 0000885-41.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA MAIS RIGOROSA. APLICAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. BIS IN IDEM. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADO POR NÃO PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA. CRIME DE EVASÃO DO LOCAL DO SINISTRO. TENTATIVA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. INERENTE AO TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEUTRA. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. DANOS QUE SE PERPETUAM. VALORAÇAO NEGATIVA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a sentença condenatória considerou a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.546/2017, posterior à lei que incluiu o crime de embriaguez ao volante (art. 306) no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 12.760/2012), e que tornou mais grave a reprimenda para o agente que pratica lesão corporal na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. Não há dúvidas de que os crimes dos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro são autônomos, porque o delito de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, de mera conduta, e se consuma no momento em que o agente passa a conduzir o veículo “com capacidade psicomotora alterada”, enquanto o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é crime de dano, sendo imprescindível a existência da lesão corporal para a sua existência. Contudo, sendo a embriaguez ao volante é uma das elementares da qualificadora prevista no §2o do art. 303 do CTB, o réu não pode responder também pelo crime autônomo previsto no art. 306 (embriaguez ao volante), sob pena de bis in idem.
3. Como o legislador estabeleceu pena mais dura para o agente que pratica a lesão corporal culposa na condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não se pode valorar negativamente a circunstâncias pelo fato de o agente estar embriagado, sob risco de se incidir em bis in idem
4. Se os danos sofridos pelas vítimas se revelam superiores ao inerente ao tipo penal, eis que se estenderam por longo prazo, com prejuízos na esfera financeira, física e moral, as consequências do crime merecem avaliação negativa na primeira fase da dosimetria da pena.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal orientam-se no sentido de que a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que prevê a fixação e valor mínimo para reparação dos danos pela infração, requer pedido expresso do Ministério Público na denúncia, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso parcialmente provido.